Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-16.2014.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000131-16.2014.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AVELINO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): SIOMARIO RODRIGUES DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA REGULAR. PRONUNCIAMENTO NO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. ATIVIDADE JURISDICIONAL REGULAR. DISTINÇÃO ENTRE PRISÃO ILEGAL E PRISÃO REGULAR SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia central dos autos reside em definir se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência de provas no Tribunal do Júri, configura erro judiciário a ensejar responsabilidade civil do Estado. 2. Inicialmente, cumpre pontuar que a presente ação indenizatória foi ajuizada em 2014, em face de suposta prisão irregular do Apelante, que perdurou até o ano de 1994. Nos termos do decreto 20.910/1932, o direito buscado pelo Apelante estaria tragado pela prescrição. Contudo, em virtude da vedação ao reformatio in pejus, deixo de aplicar o referido instituto. 3. A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário pressupõe a demonstração de conduta ilícita ou arbitrária dos agentes estatais, não sendo configurada pela mera absolvição criminal posterior à prisão preventiva regularmente decretada. 4. A prisão cautelar fundamentada em indícios de autoria e materialidade, com observância do devido processo legal, não gera direito à indenização quando seguida de absolvição por insuficiência de provas no Tribunal do Júri. 5. Distingue-se a prisão ilegal ou arbitrária (que enseja responsabilização civil) da prisão preventiva regular que resulta em absolvição (que constitui exercício regular da atividade jurisdicional). 6. A decisão do Tribunal do Júri baseada na íntima convicção dos jurados não implica necessariamente erro judiciário na fase investigativa ou instrutória. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000131-16.2014.8.05.0245, em que figuram como apelante AVELINO FERREIRA DOS SANTOS e como apelado o Estado da BAhia.